Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ART. 384 DO CPP
1. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório. Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação" (EDcl no REsp n. 1.565.024/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019)
2. A pretensão de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação não configura hipótese de emendatio libelli, mas sim mutatio libelli, uma vez não se tratar de mera adequação dos fatos narrados na denúncia a correta tipificação penal.
3. Consoante art. 384 do Código de Processo Penal, “encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”.
4. In casu, o reconhecimento pelo Juízo de origem, na sentença, de suposta prática de fato delituoso diverso do contido na peça acusatória, configura hipótese de mutatio libelli, a qual exige o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.